Tribunal: TJDFT
Processo: 0724315-47.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0724315-47.2021.8.07.0001 APELANTES: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ADELSON ROCHA CAMPOS E OUTROS APELADOS: OS MESMOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. A Defesa do réu ADELSON ROCHA CAMPOS apelou (ID 48314690), apresentou as razões (ID 48888673) e ofertou contrarrazões ao recurso do Ministério Público (ID 48314694) no ID 48901615. Pendente, contudo, as contrarrazões do Ministério Público em relação ao seu apelo. No tocante ao acusado ADENILSON JOSÉ BORGES DA SILVA, a sentença transitou em julgado no dia 13-dezembro-2022, conforme certidão de ID 48314749. Pendente, entretanto, suas contrarrazões ao apelo do Ministério Público (ID 48314694) Quanto a ALISSON KLEYTON MARTINS, o processo se encontra saneado: apelação (ID48314739, p. 126), razões (ID 48314663), contrarrazões ao apelo do “Parquet” (ID 48314766) e contrarrazões do Ministério Público ao seu recurso (ID 48314757). Em relação ao réu CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA VIEIRA, consta nos autos sua apelação (ID 48314695) e razões recursais (ID 48952471). Pendente, portanto, as contrarrazões ao apelo do “Parquet” e as contrarrazões do Ministério Público ao seu apelo. No que tange aos réus JOÃO JOSÉ SERAFIM FILHO e TIAGO MESQUITA SANTIAGO, constam seus termos de apelação (ID 48314691 e ID 48314761, respectivamente), nos quais informaram que apresentariam as razões em segundo grau, nos termos do artigo 600, § 4o, do Código de Processo Penal, contudo, não foram apresentadas por suas Defesas (advogados constituídos) no prazo legal, conforme certidões de ID 48960026 e ID 48958956, respectivamente. Pendente, assim, as razões recursais, as contrarrazões ao recurso do Ministério Público e, quando apresentadas as razões das Defesas, as devidas contrarrazões do “Parquet”. Quanto aos réus MARCOS ANTÔNIO DA SILVA ONÓRIO, MATEUS FELIPE FERREIRA DOS SANTOS e RAMON JOÃO DA SILVA, patrocinados pela Defensoria Pública, foram intimados da sentença por edital (IDs 48314751, 48314720 e 48314728, respectivamente), sendo que os prazos para eles findaram em 26-junho-2023 (MARCOS – ID 48314754), 27-abril-2023 (MATEUS – ID 48314736) e 29-maio-2023 (RAMON – ID 48314744), e não recorreram. 2. Portanto, à douta Secretaria para: a- baixar os autos à origem a fim de certificar o trânsito em julgado para os réus MARCOS ANTÔNIO DA SILVA ONÓRIO, MATEUS FELIPE FERREIRA DOS SANTOS e RAMON JOÃO DA SILVA, caso tenha ocorrido. b. Intimem-se, pessoalmente, os réus JOÃO JOSÉ SERAFIM FILHO e TIAGO MESQUITA SANTIAGO, para que constituam outros(as) advogados(as), a fim de apresentarem as razões recursais e contrarrazões ao apelo do Ministério Público, e cientifique-os de que a inércia implicará na remessa dos autos para a douta Defensoria Pública para o patrocínio de suas defesas. c. Intimem-se as Defesas dos réus ADENILSON JOSÉ BORGES DA SILVA e CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA VIEIRA para apresentação das contrarrazões ao recurso do Ministério Público. d. Após apresentadas as razões recursais faltantes, tendo em vista que o Ministério Público ofertou contrarrazões apenas em relação ao apelo do réu ALISSON KLEYTON MARTINS (ID 48314757), necessário que o "parquet" apresente contrarrazões pertinentes aos demais réus. e. Por fim, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 18 de julho de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator